Tribunal: TJDFT
Processo: 0743741-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0743741-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VIVIANE FERREIRA SILVA OLIVEIRA PACIENTE: MARCELO HENRIQUES SOUSA SALGADO AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Defiro o pedido de ID 77652042. Onde se lê ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO leia-se MARCELO HENRIQUE SOUSA SALGADO YAMASSAKI. À Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2025 17:16:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator